Tribunal: TJMT
Processo: 1028433-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028433-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 20.251.847/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS - CPF: 975.815.851-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL E MATERIAL COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER” - DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A imposição de multa diária tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. O prazo determinado para o cumprimento da decisão exarada se mostra razoável e é comumente utilizado em casos dessa natureza, não tendo que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material combinado com Obrigação de Fazer” n.º
1014751-21.2023.8.11.0055
proposta em seu desfavor por
MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS
, deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora para determinar que a parte ré suspenda as cobranças do débito denominado “Pagamento Cobrança Suda”, inclusive os descontos junto a sua conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao interpor o presente agravo, a instituição bancária apesar de informar o cumprimento da obrigação defende a necessidade do recurso face as irresignações apontadas na decisão recorrida.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da inaplicabilidade da multa, eis que os valores estipulados desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Pontua sobre a possibilidade de redução do valor, aduzindo inexistir motivos para a aplicação de multa tão exorbitante, pugnando por sua minoração, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ainda, justificando a instituição bancária possuir milhares de correntistas, defende que prazo estipulado é exíguo para cumprimento, expondo precisar de mais tempo para cumprir o determinado.

Diante do exposto, defendendo não restar respeitado o princípio da razoabilidade, pugna a instituição bancária pela concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a decisão recorrida e, ao final, pelo provimento do recurso.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que não restou identificado como relevantes os fundamentos apresentado pela instituição bancária.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 193424164), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 199836674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material combinado com Obrigação de Fazer” n.º 1014751-21.2023.8.11.0055 proposta em seu desfavor por Maria Aparecida Pereira Dias, deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora para determinar que a parte ré suspenda as cobranças do débito denominado “Pagamento Cobrança Suda”, inclusive os descontos junto a sua conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais).

Ainda, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem judicial não se mostra exíguo, motivo pelo qual deve ser ratificado.

Cumpre destacar que a instituição bancária já cumpriu a decisão imposta, enfatizando que o prazo estabelecido é razoável ao cumprimento da obrigação.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024